Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726009-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS COOBRIGADOS AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO E DO BACEN NA LIDE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o disposto no art. 130, III, do CPC, o instituto processual de chamamento ao processo, dos coobrigados, tem aplicabilidade na fase de conhecimento, não ocorrendo no processo de execução. 2. À vista da inexistência de título executivo, em fase de liquidação de sentença, descabe o ingresso dos demais devedores solidários, por meio do instituto de intervenção de terceiros. 3. A tese de litisconsórcio passivo necessário, da União e do Banco Central, não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que restou consignado, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Nesse sentido, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil, não havendo necessidade do ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 130, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o recorrido propôs a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, embora tenha havido condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL, para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, razão pela qual revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao alegado malferimento ao artigo 130, inciso III, do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1980564, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/4/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023